Tribunal: CARF
Processo: 10711.722769/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722769/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.006 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
N.E.W.S. LOGISTICS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN
RFB no 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007,
mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação de
informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA ADMINISTRATIVA DEFINIDA EM TEXTO LEGAL VIGENTE.
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
Não cabe á autoridade administrativa descumprir texto legal, por submissão ao
princípio da estrita legalidade, que rege os atos administrativos. Ao julgador do
CARF aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722769/2013-42
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de ocorrência de decadência parcial com relação ao lançamento, para os CE indicados no voto do
Relator e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente-Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente-Substituto), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
Por bem descrever a situação fática, transcrevemos trecho do relatório constante do
Acórdão DRJ/SPO :
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-95.583,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
- PRELIMINAR - DECADÊNCIA - o auto de infração foi lavrado em 03/04/2013, ciência dada
ao recorrente em 13/04/2013, conforme AR juntado nos autos do processo (Doc.02). A
fiscalização considerou a data inicial o dia da inclusão do CE, quando o correto é a data da
atracação do navio, para as CE ́s Mercante relacionadas, sendo que, com fundamento nos artigo
154, V e no artigo 150, § 4o, ambos do CTN, tendo o lançamento sido efetuado após cinco anos do
fato gerador (atracação do navio ), os créditos tributários devem ser extintos.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

- ILEGITIMIDADE PASSIVA - da leitura dos dispositivos transcritos, vemos claramente que o
ônus pelo registro das informações pertinentes à mercadoria sempre foi - e continua sendo - da
empresa responsável pelo transporte. Descabida a pretensão do Administrador de impingir aos
agentes marítimos, desconsolidador ou agente de carga - meros mandatários -, em nome próprio, a
penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados na legislação citada. Com efeito, as
figuras desses agentes e dos transportadores não se confundem. A pretensão de responsabilização
solidária (ou subsidiária) levada a cabo pela Receita Federal neste Auto de Infração deve,
necessariamente, decorrer de expressa previsão legal, fugindo da esfera discricionária do
administrador.
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO Á FISCALIZAÇÃO - Ora, tendo em vista que carga alguma foi
liberada sem a anuência da fiscalização não temos como falar em prejuízo desta. Em nenhum
momento a Impugnante teve a intenção de obstruir os mecanismos de fiscalização, tanto que todas
as informações sobre a carga já estavam lançadas corretamente no SISCOMEX-CARGA antes da
liberação desse embarque. Amparado na situação fática acima descrita e nas provas trazidas aos
autos, tem certeza a Requerente estar sendo responsabilizada indevidamente pelo pagamento
destas penalidades. Por mais que fique claro, pela situação fática cima trazida que a Impugnante
não praticou conduta que ensejasse a aplicação de quaisquer penalidades, contudo, eventuais
atrasos na imputação das informações não implicaram em nenhum prejuízo à fiscalização razão
pela qual vislumbramos mais esse motivo para que a multa aplicada seja imediatamente cancelada.
- DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Adentrando ao aspecto legal, o artigo 138 do Código Tributário
Nacional, diz que “a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhadas, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração. O acima citado dispositivo legal vem de encontro, exatamente, a nossa situação fática. A
Requerente, sem nenhuma provocação da Autoridade Fiscal, espontaneamente, imputou as
informações devidas assim que recebeu as informações necessárias, mesmo não tendo sido ela,
Impugnante, a responsável pelo cometimento do erro.
- ADVENTO DA IN 1.473/2014 – RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA - Em 04 de
junho de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa 1473/2014 que
altera a Instrução Normativa RFB n° 800/2007. Para o tema que discutimos é essencial frisarmos a
revogação dos Arts. 45 à 48 da IN 800/2007. Claro está que não há mais a cobrança da multa de
R$ 5.000,00 pela informação fora do prazo ou mesmo pela alteração da informação. Há apenas a
indicação de que, caso seja identificada a má utilização do sistema, o que não é o caso, seriam
aplicadas as penalidades previstas na lei (advertência, suspenção e cancelamento). O Código
Tributário Nacional, em seu art. 106, II, estipula três casos de retroatividade da lei mais benigna
aos contribuintes e responsáveis, tratando-se de ato não definitivamente julgado. As retroatividade
estampada pela lei acaba por beneficiar o contribuinte, sem empecilhos do ordenamento
constitucional, que só proíbe a retroação de lei que agrave sua situação.
- AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL – PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES 
Outro ponto que merece consideração diz respeito é que para todos os embarques listados nesse
Auto de Infração, a Impugnante não deixou de cumprir os prazos exigidos pela legislação para a
prestação de informações. Estas informações iniciais foram feitas dentro do prazo exigido pelo
Art.22, inc. II, alínea da Instrução Normativa RFB no 800 da Secretaria da Receita Federal do
Brasil ainda que entendamos que houve um período de contingência até 31/03/2009 conforme
sustentado no tópico anterior. Assim, apenas por requerer retificação de alguns embarques, a
Impugnante é autuada por entender a fiscalização que ocorreu a prestação de informações fora da
forma e do prazo legal. Contudo, a legislação invocada pela fiscalização não dá supedâneo para a
imposição da penalidade pecuniária em razão de pedido de retificação.
- PEDIDO - Como única conclusão de todo o apresentado, a ora impugnante requer o deferimento
da presente, de forma que se cancele a cobrança dos valores, e que o processo administrativo fiscal
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

seja extinto e arquivado, por total insubsistência de fatos que alimentem qualquer cobrança contra
a impugnante.

É o que bastava relatar.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Passemos a apreciação das razões recursais.

PRELIMINAR
DECADÊNCIA

Alega a recorrente que o auto de infração foi lavrado em 03/04/2013, ciência dada ao
recorrente em 13/04/2013, conforme AR juntado nos autos do processo (Doc.02). A fiscalização
considerou a data inicial o dia da inclusão do CE, quando o correto é a data da atracação do navio,
para as CE ́s Mercante relacionadas, sendo que, com fundamento nos artigo 154, V e no artigo 150,
§ 4o, ambos do CTN, tendo o lançamento sido efetuado após cinco anos do fato gerador (atracação
do navio ), os créditos tributários devem ser extintos.

Analisamos.
O prazo de decadência para realizar o lançamento de multas aduaneiras é regido pelo
disposto no artigo 139, utilizando-se do lapso temporal previsto no artigo 138, todos do Decreto-Lei
37/1966. Analisando a norma de incidência desta decadência, constata-se que na hipótese de
incidência consta o prazo de 05 anos para lavrar o auto de infração, contados da data da infração,
tendo como consequência a impossibilidade de cobrança da multa se decorrido o lustro temporal
sem que o ato tenha sido realizado.
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (...)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a
contar da data da infração.
Analisando-se o auto de infração, verifica-se que as infrações foram cometidas em
abril/2008 e maio/2008, época em que vigorava a penalidade nos termos dos artigos 22 e 50 da IN
RFB 800/2007, verbis:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente
serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
.............................................................................................
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar
em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga
for granel; b)
dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar
em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens de
carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
Assim, na dicção do artigo 50, da IN RFB 800/2007, o início dos prazos do artigo 22
terão início apenas em 1o/04/2009, mas não significa que não há prazo para prestar informações
durante a vacatio legis, tendo em vista que o parágrafo único, II, determina que o transportador
deve informar sobre as cargas antes da data da atracação da embarcação, e foi esse o prazo
considerado pela fiscalização.
Como a autoridade fiscal descreve, no próprio auto de infração :
À luz destes dispositivos normativos, verificamos que a Receita Federal do Brasil delineou
dois períodos distintos para validação de prazos:
1. de 31 de março de 2008 a 31 de março de 2009; e
2. a partir de 1° de abril de 2009.
No período inicial, com a finalidade de proporcionar a adequação dos intervenientes à nova
sistemática, foram estipulados prazos de menor antecedência. Assim, aplicando-se a norma
mais benéfica do Art. 50 à regra geral do Art. 22, temos que os prazos mínimos para a
prestação de informações à RFB, válidos no período de 31 de março de 2008 a 31 de março
de 2009, são:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco horas antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de
carga for a granel,
b) antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens
de carga;
c) antes da saída da embarcação, para manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos
CE;
d) antes da chegada da embarcação no primeiro Porto Nacional, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, antes da chegada da embarcação no porto
de destino do conhecimento genérico.
Note-se que o prazo para prestar as informações é até a chegada de a embarcação no
primeiro porto nacional. Assim, se a informação fosse prestada 01 hora depois de a embarcação
chegar no primeiro porto nacional, a pessoa devedora da informação já estava inadimplente, a
infração já foi cometida e já seria possível lavrar o auto de infração.
Com isso, deve-se considerar que, após a atracação da embarcação, a Recorrente já é
considerada infratora, aplicando-se a sanção aduaneira, mesmo que a declaração seja entregue a
destempo, iniciando a contagem do prazo decadencial no dia seguinte a infração cometida.
Consta do auto de infração os documentos que registram a data e horário de
atracação da embarcação no porto (planilhas de e-fls. 21/22), bem como os documentos
Conhecimentos Eletrônicos(e-fls.23/59) e Extratos de Escala (e-fls. 60/103), que registram as
informações de data e horário em que as embarcações chegaram e as informações foram
transmitidas.
A notificação do auto de infração foi realizada em 12 de abril de 2013, conforme
AR de e-fls. 106. Com isso, as infrações cometidas antes de 11 de abril de 2008, leia-se, as
embarcações que atracaram em porto nacional até 11 de abril de 2008 (inclusive), cujas
informações sobre as cargas foram entregues a destempo, não podem ser objeto de auto de
infração, por ter decorrido mais de 05 do prazo decadencial.
O Acórdão DRJ/SPO considerou como marco temporal a data da prestação
intempestiva realizada. No entanto, a infração se considera ocorrida quando o navio chega em porto
nacional, sem que antes desse fato tenha ocorrido a prestação de informações. Isso porque as
informações devem ser prestadas antes de a embarcação chegar.
Vejamos as planilhas constantes do auto de infração :
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

Desta forma, correta a recorrente quanto a ocorrência de decadência para o
lançamento referente aos seguintes registros :

Diante do exposto, reconhece-se a decadência parcial com referência ao lançamento
efetuado para os itens descritos, devendo os mesmos ser retirados do lançamento.

MÉRITO

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, ao argumento
de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome do armador
do navio.

.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria importada.

.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, editou a Instrução
Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

.

O Decreto-Lei no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, assim
dispunha :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as
informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

(grifos deste relator)

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)

.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)

Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800/2007, as agências marítimas são
as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga

.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame.

Nego provimento a este quesito.

- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO Á FISCALIZAÇÃO

Diante da clareza em sua argumentação, adoto os dizeres da autoridade fiscal, no
anexo ao auto de infração – descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 12) :

O planejamento das ações de Fiscalização, a partir da implementação do Siscomex Carga,
está fundamentado em critérios de análise de risco.
O gerenciamento de risco constitui a ferramenta que tem permitido a transformação das
administrações aduaneiras, possibilitando conjugar, por um lado,
maior celeridade no processo de despacho de mercadorias e conseqüentemente redução dos
custos incidentes sobre o comércio internacional acarretando maior competitividade dos
produtos fabricados no País, no exterior, e por outro lado, mais rigor no controle da
aplicação da legislação pertinente.
Esta análise deve ocorrer previamente às operações de comércio exterior, com o
conhecimento dos dados informados nos sistemas Mercante e Siscomex Carga que
nortearão os atos da Receita Federal do Brasil, providenciando os devidos controles fiscais
ou administrativos e prevenindo a ocorrência de possíveis ilícitos aduaneiros.
Conseqüentemente, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e descaminho,
tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.

Há que se ressaltar que a legislação aduaneira e as penalidades por ela estabelecidas
tem os objetivos precípuos de exercer o controle sobre o território aduaneiro e coibir aas ações que
possam dificultar tal controle.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

Claro está o prejuízo á fiscalização pela não prestação de informações previstas na
legislação aduaneira.

Nego provimento ao quesito.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.
- ADVENTO DA IN RFB No 1473/2014 – RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.

Alega a Recorrente que não ocorreu penalidade, pois o dispositivo que a
regulamentava (Capítulo IV da IN RFB no 800/2007) foi totalmente revogado pela IN RFB no
1473/2014.

Engana-se a Recorrente.

A uma porque o fundamento legal da penalidade aplicada está consubstanciada na
multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na Instrução
Normativa no 800/2007.

A duas porque o prazo definido no artigo 22 da IN RFB no 800/2007 não foi
alterado.

A três, e apenas a título de esclarecimento, porque a revogação em debate ocorreu
para que se regulamentasse a Notificação de Lançamento por meio eletrônico, o que ocorreu pela
IN RFB no 2044/2021.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.
- AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL – PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES

Alega a recorrente, em síntese, que efetuou pedidos de retificação dos CE, da
seguinte forma :
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.006 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722769/2013-42

Outro ponto que merece consideração diz respeito é que para todos os embarques listados nesse
Auto de Infração, a Impugnante não deixou de cumprir os prazos exigidos pela legislação para a
prestação de informações. Estas informações iniciais foram feitas dentro do prazo exigido pelo
Art.22, inc. II, alínea da Instrução Normativa RFB no 800 da Secretaria da Receita Federal do
Brasil ainda que entendamos que houve um período de contingência até 31/03/2009 conforme
sustentado no tópico anterior. Assim, apenas por requerer retificação de alguns embarques, a
Impugnante é autuada por entender a fiscalização que ocorreu a prestação de informações
fora da forma e do prazo legal. Contudo, a legislação invocada pela fiscalização não dá
supedâneo para a imposição da penalidade pecuniária em razão de pedido de retificação.

Entretanto, não constam dos autos pedido de retificação para qualquer CE listado
pela autoridade fiscal, tampouco a recorrente trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse a efetivação de pedido de retificação, para fundamentar sua argumentação.

Diante destes fatos, sem objeto a argumentação apresentada.

Nego provimento ao quesito.
Conclusão
Diante do todo exposto, acolho a preliminar de ocorrência de decadência parcial com
relação ao lançamento, para os CE constantes da tabela a seguir e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Original